Tribunal: TJBA
Processo: 8000541-15.2020.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000541-15.2020.8.05.0216

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

APELADO: ROSANGELA MARIA DE JESUS DE SOUZA

Advogado(s)
:
ADALBERTO SANTOS BINA, RUDSON FILGUEIRAS BARBOSA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA NÃO COMPROVADA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA/STJ 1.060. DESCONTO INDEVIDO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de relação contratual e condenou à restituição em dobro de valores descontados indevidamente de benefício previdenciário da parte autora.

2. A autora nega ter contratado empréstimo consignado. A instituição financeira não comprovou a autenticidade da assinatura no contrato apresentado.

3. O juízo de origem aplicou a inversão do ônus da prova, conforme o CDC, e reconheceu o direito à indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A instituição financeira não demonstrou a autenticidade da assinatura no contrato, conforme previsto no CDC, art. 6º, VIII, e na tese firmada no TEMA/STJ 1.061.

6. A ausência de engano justificável impõe a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7. A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da Súmula 479/STJ, que reconhece o dever de reparar danos causados por fortuito interno, como fraudes em operações bancárias.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência consolidada.

9. O valor da indenização por danos morais foi mantido em R$ 7.000,00, respeitando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

10. Não há cerceamento de defesa, pois a instituição financeira abriu mão da prova pericial grafotécnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
a) A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura em contrato impugnado pelo consumidor; b) A restituição em dobro do indébito independe da demonstração de má-fé, bastando a ausência de engano justificável; c) O desconto indevido em benefício previdenciário enseja dano moral presumido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8000541-15.2020.8.05.0216
, em que figura como apelante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e, como parte apelada,
ROSANGELA MARIA DE JESUS DE SOUZA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _________________ de _____.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça